Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716047-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN CAROLINA MONTE VICENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CARMEN CAROLINA MONTE VICENTE (apelante/requerida) contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (apelado/autor), julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida à restituição ao ente público do montante de R$ 67.325,32 (sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais, trinta e dois centavos). Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso, constata-se que não há nos autos procuração/substabelecimento outorgando poderes à advogada subscritora da apelação, Dra. Jessica Gontijo dos Reis, OAB/DF 74.105. Dessa forma, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator